Tribunal: TJDFT
Processo: 0722434-07.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBJETO ABRANGIDO POR AÇÃO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. Há continência entre ações de cobrança ajuizadas por condomínio edilício na hipótese em que o pedido deduzido na primeira abrange taxas condominiais vencidas e vincendas e, por via de consequência, alcança o objeto da segunda.
II. Ante a precedência da ação continente, a ação contida deve ser extinta sem resolução do mérito, dada a litispendência que se configura, presente o disposto no artigo 57 do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.